Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-52.2011.8.05.0195
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000223-52.2011.8.05.0195

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDAI

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MARILENE PEREIRA SOUZA GONCALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE GUANAIS FAUSTO VILASBOAS, MARCOS VINICIUS CASTRO GUIMARAES, BRUNO FERNANDES SILVEIRA

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal falecido. Conversão de licença-prêmio e férias não usufruídas em pecúnia. Prescrição. Cargo efetivo e estabilidade extraordinária. Art. 19 do ADCT. Legislação municipal. Ônus da prova. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por sucessores de servidor público municipal falecido, pleiteando o pagamento, em pecúnia, de licenças-prêmio não gozadas e férias vencidas, alegadamente devidas ao
ex-
servidor Almerindo Pereira de Souza, que exercia função de auxiliar de serviços gerais junto ao Município de Pindaí. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de nove meses de licença remunerada, referentes a três períodos de licença-prêmio, e férias acrescidas de 1/3, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Município interpôs apelação, arguindo prescrição do direito e ausência de vínculo efetivo que autorizasse a concessão da licença-prêmio.

II – Questões em discussão

(i) Saber se o direito à conversão da licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, tendo em vista o óbito do servidor.
(ii) Saber se o servidor falecido era detentor de estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 do ADCT, e, portanto, se fazia jus à licença-prêmio nos moldes da legislação municipal. (iii) Saber se houve comprovação, pelo Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelos autores.

III – Razões de decidir

2.
A prescrição para pleitear valores devidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas inicia-se com o evento que põe fim ao vínculo funcional com a Administração Pública. No caso dos autos, como o servidor faleceu antes da aposentadoria, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data do óbito (14.01.2011), conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.833.851/PA e Tema 516).

3.
A ação foi proposta dentro do quinquênio legal, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

4.
O vínculo do servidor, embora inicialmente sem concurso, teve início em 1983, estando ele em exercício há mais de cinco anos quando da promulgação da CF/88. Assim, é aplicável o art. 19 do ADCT, conferindo-lhe estabilidade extraordinária.

5.
A legislação municipal (Estatuto dos Servidores de Pindaí) prevê expressamente o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo exercício, sem distinção entre servidores efetivos e estabilizados.

6.
A percepção de adicional por tempo de serviço, constante nos autos, é indício da vinculação ao regime estatutário municipal.

7.
O Ente Público não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, não cumprindo o ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC/2015.

8.
A sentença está em consonância com a legalidade estrita que rege a atuação administrativa (art. 37 da CF/88) e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 19; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.833.851/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/10/2019; STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 03/10/2011 (Tema 383);
STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 19/12/2011 (Tema 516).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.